Tribunal: TJDFT
Processo: 0728838-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728838-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IRIVAN MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSE IRIVAN MARQUES DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (no 0703989-73.2025.8.07.0018), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília, nos seguintes termos (ID 242811126): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSÉ IRIVAN MARQUES DA SILVA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco Nivolumabe, registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS. Autos relatados na decisão ID 232889277. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 233356674, de 23/04/2025, foi negada a tutela antecipada de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após o parecer do NATJUS/TJDFT. A parte autora noticiou a interposição do agravo de instrumento no 0715909-98.2025.8.07.0000, ID 233627602. O Desembargador Relator indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ID 234138260. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade de justiça à parte autora, ID 233356674. O réu apresentou contestação, ID 236288100, suscitando preliminares de inadequação do valora atribuído à causa e de litisconsórcio passivo necessário com a União. Quanto ao mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos deduzidos pela parte autora, ao argumento de que (I) há medicamentos alternativos no SUS, fora os já utilizados pelo paciente, e não há prova de que não sejam eficazes ao caso da parte autora; (II) não há como obriga-lo a fornecer fármacos específicos, quando há alternativas disponíveis na rede; (III) o ônus processual de provar a alegada impossibilidade de substituição do medicamento padronizado e regularmente oferecido pelo SUS compete à parte autora, não tendo esta, todavia, dele se desincumbido; (IV) a parte autora pode, a qualquer tempo, receber o tratamento regular para tratamento de sua doença na rede pública de saúde, havendo tratamento disponível e padronizado para sua patologia; (V) o Estado deve garantir ao administrado o seu direito à saúde mediante políticas públicas, mas não todo e qualquer tratamento, nem a qualquer preço, sendo-lhe fática e juridicamente impossível realizar tal pleito tão constante nas iniciais atualmente; (VI) não há, nos presentes autos, qualquer ilegalidade em negar a dispensação de medicamento não padronizado e não previsto em protocolo clínico e diretriz terapêutica distrital. O NATJUS elaborou nota técnica, ID 236924427, manifestando-se como favorável com ressalvas à demanda. Em réplica, ID 238613296, a parte autora requereu o afastamento das preliminares e reiterou o pedido de procedência da ação. O réu requereu a improcedência dos pedidos, ID 239595416. A parte autora ressaltou que, em razão da progressão da doença e da ausência do tratamento adequado, passou a apresentar um quadro de dor oncológica severa, o que culminou na necessidade de prescrição de um analgésico opioide, o Tramadol 50mg, em regime de uso contínuo (de 8 em 8 horas), ID 242556933. O Ministério Público requereu que, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, seja reconhecida a incompetência desta Justiça Distrital, remetendo-se os autos à Justiça Federal de Primeira Instância, ID 242672901. É o relatório. Decido. No julgamento virtual do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234, DJE divulgado em 18/09/2024, publicado em 19/09/2024), o Plenário do STF votou pela homologação do acordo apresentado pelo ministro Gilmar Mendes a partir das discussões entre União, estados e municípios, a fim de facilitar a gestão e o acompanhamento dos pedidos de fornecimento de medicamentos. Entre outros pontos, o acordo definiu os medicamentos não incorporados: aqueles que não constam na política pública do SUS, medicamentos previstos nos protocolos clínicos oficiais para outras finalidades, medicamentos sem registro na Anvisa e medicamentos off label (emprego diferente da bula), sem protocolo clínico ou que não integrem listas do componente básico. Estabeleceu, ainda, que demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos. Para tanto, o valor de compra do medicamento/tratamento a ser considerado estará limitado ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), alíquota zero. Quanto à modulação dos efeitos, a tese fixada pelo STF deverá ser aplicada aos processos que forem ajuizados a partir de 19/09/2024, data da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico. No presente caso, cuida-se de demanda ajuizada em 14/04/2025, relativa a medicamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, com custo anual de tratamento estimado em mais de R$ 400.000,00. Esclareça-se que o valor do tratamento anual indicado pela parte autora diz respeito a uma aplicação equivalente a 340 mg a cada 4 semanas. No entanto, como destacado na nota técnica ID 236924427, segundo relatório médico anexado ao processo, ID 232836571, pág. 3, a parte autora deverá utilizar nivolumabe 3 mg/kg a cada 2 semanas (ou 480 mg a cada 4 semanas, isso é, 4 frascos de 100 mg + 2 frascos de 40 mg), via endovenosa, até progressão da doença ou toxicidade limitante. 1 _ Ante o exposto, em estrita observância ao Tema no 1234 do Supremo Tribunal Federal, acolho a preliminar suscitada e declino da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília. 2 _ Intime-se a autora para mera ciência (sem necessidade de abertura de prazo) e redistribuam-se os autos de imediato, haja vista que não há previsão de recurso nos termos do art. 1.015, do CPC e trata-se de demanda relativa ao direito de saúde” Em suas razões, o agravante sustenta ser o custo anual do tratamento com o medicamento Nivolumabe (Opdivo®), 170 mg, EV, a cada 2 semanas, de R$ 314.824,80. Afirma ser a competência da Justiça Federal, conforme definido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 1234, somente se o custo do tratamento anual do medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, for igual ou superior a 210 salários-mínimos. Esclarece ter o segundo Relatório Médico (ID de origem 232836571, pág. 4, de 01/04/2025) estabelecido a prescrição definitiva e personalizada para o agravante, no item 5.1, "b", de 3mg/kg – 170 mg EV a cada 2 semanas. Ou seja, o custo anual do tratamento, calculado com base na dose correta de 170 mg, é de R$ 314.824,80. Considerando a periodicidade de 170 mg a cada duas semanas, temos o total de 2 aplicações por mês. Por aplicação observa-se a dose de 170 mg que é composta por 01 frasco de 100mg e 02 frascos de 40mg. O custo do frasco de 100mg é de R$ 7.287,60 e o frasco de 40mg é de R$ 2.915,05. Logo o custo total por aplicação considera um frasco de 100 mg (R$ 7.287,60) e dois frascos de 40mg (R$ 2xR$2.195,05) totalizando R$ 13.117,70. Sendo 02 aplicações no mês, o valor mensal é de R$ 26.235,40 (2xR$ 13.117,70). Para se considerar o custo anual basta multiplicar o valor do custo mensal (R$ 26.235,40) por 12 de modo que temos o valor de R$ 314. 824,80 (trezentos e quatorze mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) a título de custo anual do tratamento nos termos do Tema 1234 do STF. Assim, requer seja deferida a tutela recursal com efeito suspensivo, para o fim de suspender a ordem de remessa imediata dos autos à Justiça Federal, determinando-se a permanência do Processo no 0703989 73.2025.8.07.0018 na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF até o julgamento final do mérito deste Agravo de Instrumento. No mérito, requer seja dado total provimento ao presente agravo de instrumento a dose efetiva e personalizada prescrita ao agravante quando da propositura do feito, de 170 mg de Nivolumabe a cada duas semanas, conforme prova documental inequívoca; declarar que o custo anual do tratamento, no ajuizamento do feito, calculado com base na dose correta e na metodologia de preço isenta de ICMS (PMVG Alíquota Zero), de R$ 314.824,80 valor este inferior ao teto de 210 salários mínimos estabelecido no Tema 1234/STF; fixar e declarar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar a demanda originária, determinando o seu regular prosseguimento no referido juízo. O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, consoante decisão de ID 75194297. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos “para: a) declarar a nulidade da decisão de ID 75194297 por violação da preclusão pro judicato; e b) determinar a prevalência da primeira decisão (ID 74100674), a qual já havia resolvido a questão acerca da competência e do pedido de tutela recursal.” (ID 76109222). A parte agravante apresentou petição relatando ter sido proferida sentença nos autos de origem (ID 78667217), alegando, assim, perda superveniente do objeto recursal. É o relatório. Decido. Da análise dos autos de origem, verifica-se ter sido prolatada sentença a qual julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID 255690731 dos autos de origem). Na sentença, o juízo de primeiro grau analisou integralmente o mérito da demanda, rejeitando as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e inadequação do valor da causa, e concluiu pela improcedência do pedido de fornecimento do medicamento Nivolumabe, por ausência dos requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC. Diante da superveniência da sentença de mérito, o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, porquanto a decisão interlocutória impugnada (que declinou da competência) foi superada pelo provimento jurisdicional definitivo de primeira instância, o qual enfrentou o mérito da demanda. Como é cediço, a prolação de sentença torna prejudicada a análise do recurso interposto contra decisão interlocutória proferida no curso do processo, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sobretudo quando há julgamento de mérito que absorve a matéria objeto do agravo. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM CRECHE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DOPROCESSOPRINCIPAL. PERDADEOBJETO.RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3.É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. (...) 6. Recurso Especial prejudicado.” (REsp 1676515/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/06/2021, DJe: 03/08/2021). “(...) 2.A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1736338/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Data do Julgamento: 22/11/2021, DJe: 25/11/2021). Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2025 08:58:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador